Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-62.2024.8.11.0080
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000579-62.2024.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXSANDRA APARECIDA SOARES DA COSTA - CPF: 185.669.628-69 (APELANTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELADO), TIAGO SUNE COELHO SILVA - CPF: 011.148.600-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (APELADO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. ÔNUS PROBATÓRIO NAS CONTRATAÇÕES DIGITAIS. ASSINATURA ELETRÔNICA/BIOMETRIA FACIAL SEM LASTRO TÉCNICO IDÔNEO. TELAS SISTÊMICAS. CONSUMIDOR IDOSO. NULIDADE
DE
PARTES DOS
CONTRATOS
.
CONTRATO
ASSINADO E NÃO IMPUGNAD
O.
VALIDADE MANTIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PARÂMETROS DA CÂMARA.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA
. JUROS E CORREÇÃO (LEI Nº 14.905/2024). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débitos, repetição do indébito e danos morais decorrentes de empréstimos consignados e de abertura de conta digital supostamente não contratados, com descontos em benefício previdenciário da autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a validade das contratações bancárias (empréstimos consignados/abertura de conta); (
ii
)
a
restituição do
indébito e

a
indenização por dano moral; (
iii
) os consectários
legais e
a
sucumbên
cia.

III. Razões de decidir

3. Preliminar
de
ausência
de dialeticidade
rejeitada
, pois
as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença (CPC, art. 1.010, III).

4. Relação de consumo reconhecida
e r
esponsabilidade objetiva das instituições por fortuito interno
, com a

i
nversão do ônus da prova
,
diante da verossimilhança e hipossuficiência da consumidora idosa (CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II).

5.
C
ontratos
que n
ão foram acompanhados de documentos idôneos que comprovassem a anuência inequívoca da consumidora, limitando-se as instituições a apresentar telas internas ou registros eletrônicos frágeis
, devem ser declarados nulos
.

6.
O
contrato assinado com documentos de identificação, sem impugnação específica da assinatura, preserva a validade da contratação e legitima os descontos realizados
, devendo ser mantido
.

7. Os valores cobrados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, por ausência de má-fé (CDC, art. 42,
p.u
.).

8.
Os descontos não autorizados sobre verba previdenciária configuram dano moral presumido, fixado em R$ 10.000,00, montante adequado ao caráter compensatório e pedagógico da indenização
, devendo ser arcado solidariamente pelos Bancos vencidos
.

8. Os consectários legais seguem a disciplina da Lei nº 14.905/2024: até 29/08/2024, correção pelo INPC e juros de 1% a.m.; a partir de 30/08/2024, correção pelo IPCA e juros legais equivalentes à SELIC deduzido o IPCA.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar rejeitada.
Recurso parcialmente provido

Tese e julgamento:

“1. Em contratações bancárias digitais com consumidores idosos, é indispensável a apresentação de prova técnica idônea da anuência; a ausência dessa comprovação conduz à nulidade do ajuste e à restituição dos descontos.

2. A indevida constrição sobre verba alimentar configura dano moral
in
re

ipsa
, cabendo indenização em valor proporcional e pedagógico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º,
p.u
., 14 e 42,
p.u
.; CC,
arts
. 186, 398 e 942; CPC,
arts
. 373, II, e 1.010, III; MP nº 2.200-2/2001; Lei nº 14.063/2020; CPC, art. 784, § 4º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmu
la nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 2159442/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1032615-37.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000211-57.2021.8.11.0048, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.11.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.07.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1034521-42.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 26.11.2024; TJMT, Apelação Cível n. 0001983-28.2018.8.11.0032, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.05.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1000445-90.2024.8.11.0094, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000996-31.2024.8.11.0010, Rel. não informado, j. 09.10.2024,
publ
. DJE 11.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.490.902/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 18.03.2024,
publ
. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Alexsandra Aparecida Soares da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência
/MT
que, em
A
ção declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada em face d
e
Banco Mercantil do Brasil S.A., Banco
Daycoval
S.A., Itaú Unibanco Holding S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., Banco Bradesco S.A. e Paraná Banco S.A.,
que
julgou improcedente o feito
(Id.
309808010
).

A apelante sustenta, em síntese, a insuficiência das provas apresentadas pelos bancos, apontando ausência de contrato válido para
alguns descontos
, apresentação de contrato repetido pelo Itaú Unibanco para justificar dois empréstimos distintos, inexistência de comprovantes de transferência dos valores contratados e fragilidade das defesas apresentadas. Requer a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência dos débitos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, além da inversão da sucumbência

(id.
309808012
).

Os
apelados
Itaú Unibanco Holding S.A. (Id. 309808019), Banco
Daycoval
S.A. (Id. 309808022) e Banco Mercantil do Brasil S.A. (Id. 309808023) suscitaram preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Todos os agravados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Ids. 309808026, 309808024, 309808023, 309808022, 309808019 e 309808015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O s apelado s suscita ram o não
conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade,
pois a
apelação não
teria
enfrent
ado
os fundamentos da
sentença
.

No entanto, verifico que a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a fraude na
s contratações
e a abusividade da conduta d
os apelados
, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Assim, o recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Portanto, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO
(Mérito)

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da responsabilidade das instituições financeiras

A
autora
aleg
a
ser vítima de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de
8
empréstimos que afirma não ter contratado, bem como a transferência não autorizada de seu benefício para conta no Banco Mercantil, requerendo a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro
dos valores descontados e indenização por danos morais.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a
apelante
provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados que demonstram os descontos efetuados pelo
s
Banco
s
a título de
empréstimo consignado e
cartão de crédito consignadoem seu benefício previdenciário(id. 310251394
e Id.
309806436
).

Diante disso, compete às instituições financeiras o ônus de comprovar a regularidade das contratações, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

1.1 Paraná Banco S.A

O
empréstimo nº 59009359272-331 (Id. 309807878), com parcelas de R$ 3,77
, foram
descontadas do benefício da autora.

A legislação brasileira (Lei nº 14.063/2020 e MP nº 2.200-2/2001) reconhece a validade de assinaturas eletrônicas fora do padrão ICP-Brasil.

O STJ já assentou que negar validade a tais assinaturas por esse motivo configura “excessivo formalismo” (REsp nº 2159442-PR). Todavia, a validade da assinatura eletrônica depende de garantir autenticidade e integridade, devendo ser verificável por provedor de assinatura (art. 784, § 4º, CPC).

No caso, o banco apresentou apenas documentos pessoais da autora
(Id.
309807875
)
e prints de seu sistema interno
(Id.
309807877
)
, sem
comprovar manifestação inequívoca de vontade, criptografia, cadastro prévio ou certificação digital vinculada à contratante.

Tratando-se de pessoa idosa, a presunção de vulnerabilidade reforça a improbabilidade da contratação em ambiente virtual.

Além disso, s
abe-se que telas sistêmicas não constituem prova idônea, cabendo à instituição financeira comprovar a contratação.

Nesse sentido:

“[...] O ônus da prova da contratação de empréstimo consignado recai sobre a instituição financeira, não bastando a apresentação de telas sistêmicas internas. A inexistência de prova válida da contratação do empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário, justificando a restituição dos valores descontados. Prints de tela sistêmica não constituem prova suficiente da contratação de empréstimo consignado. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de caráter alimentar configura-se in
re

ipsa
, sendo cabível a indenização. [...] (N.U 1032615-37.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025).”

“[...] Não demonstrada a contratação alegada, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório deve ser definido com razoabilidade e proporcionalidade, para atender à função punitiva e pedagógica da medida” (TJMT, 1000211-57.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 11/11/2022).

Diante da ausência de prova válida da contratação, impõe-se reconhecer a nulidade do empréstimo
firmado com o Paraná Banco S.A.

1.
2
.
Itaú
Unibanco Holding S.A

A autora
alega
que o banco utilizou o mesmo contrato em duplicidade para justificar dois empréstimos.

O réu, por sua vez, sustenta a validade da contratação digital, realizada mediante biometria facial e token certificado pela ICP-Brasil, além de invocar a teoria da
supressio
, sob o argumento de que a autora permaneceu inerte diante dos descontos por mais de dois anos.

O banco
afirma
a existência de
2
contratos, ambos de 21/09/2021
:

Contrato nº
631349995
,
no valor de R$ 470,08, parcelado em 84 vezes de R$ 11,00, do qual R$ 366,48 teriam sido destinados à quitação do contrato anterior nº 618126706, e o saldo de R$ 100,04 repassados à autora
(Id.
309807892
, fls3
)
;

Contrato nº 637250397
, no valor de R$ 684,35, em 84 parcelas de R$ 16,02, sendo R$ 506,20 utilizados para liquidar o contrato nº 593080141, e o saldo de R$ 172,03 creditados à autora
(Id.
309807892
, fls. 5)
.

Contudo, apesar das alegações do banco
,
não houve
prova
acerca
da suposta
criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital da autora.

A simples juntada de uma fotografia
(Id. 309807894 e Id. 309807895)
da autora (
selfie
)
revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Realça-se
que, também em razão das características pessoais da autora idosa, e da singularidade da forma da contratação, não se mostra crível a manifestação de vontade nos moldes em que foi realizada.

Soma-se a isso o fato de que
as provas demonstram

que
os contratos foram formalizados em 20/09/2021, no intervalo de
menos de 3 minutos
(das 15h53min às 15h55min59s).
(Id.
309807895

e Id.
309807894
).

Nesse lapso seria inviável cumprir todas as etapas exigidas: aceite das condições contratuais, termo IN100, termos do contrato, autorização de débito e da fonte pagadora para realizar os descontos, envio de documentos de identificação, aceite do contrato, prova de vida (selfie) e assinatura.

A jurisprudência desta Câmara tem reconhecido a insuficiência da prova em casos análogos, considerando que a biometria facial, desacompanhada de elementos técnicos idôneos, não comprova a regularidade da contratação, sobretudo quando envolve consumidor idoso e vulnerável (art. 373, II, do CPC; art. 14 do CDC; Súmula 479 do STJ).

Neste sentido:

“[...] 3. O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). 4.
O tempo de apenas três minutos para concluir todo o processo de contratação evidencia erro no procedimento de verificação e diligência, o que se revela inadequado para garantir a segurança necessária à operação.
5. A falha na prestação do serviço, que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC, sendo aplicável a teoria do risco do empreendimento,
que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ). [...] (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável
. [...] (N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

Do mesmo modo não procede a alegação de
supressio
,
pois

o

instituto busca evitar comportamento contraditório e resguardar a boa-fé objetiva, mas não se aplica para convalidar atos ilícitos, como descontos indevidos em benefício previdenciário.

A propósito:

“[...] Os institutos da "
supressio
", "
surrectio
" e "
venire
contra
factum

proprium
" visam preservar a boa-fé objetiva, mas não são aplicáveis quando a questão envolve a convalidação de atos ilícitos. No caso, não há comportamento contraditório por parte do autor que justifique a aplicação desses institutos. [...] A "
supressio
", "
surrectio
" e "
venire
contra
factum

proprium
" não convalidam atos ilícitos, mesmo diante da inércia do credor. [...] (N.U 1034521-42.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024).”

Diante da ausência de prova da contratação
,
impõe-se

a inexistência dos contratos firmados com
Itaú Unibanco Holding S.A.

1.
3
Banco Bradesco
S. A

A apelante sustenta que o Banco Bradesco S.A. apresentou contrato do Banco Pan como prova, sem comprovar o depósito do valor.

O Bradesco afirma que o contrato nº 342897049-9 resulta de cessão de carteira do Banco Pan, assumindo a partir da 10ª parcela, descontada diretamente do benefício da autora.

A
cópia do contrato com assinatura atribuída à apelante
foi
juntad
a
pelo Banco
, demonstrando a cessão de carteira
(I
d
309807925).

Embora a autora alegue desconhecimento do contrato, não impugnou especificamente a autenticidade da assinatura nem requereu prova pericial grafotécnica, limitando-se a negar ciência ou consentimento.

Assim, embora se trate de relação de consumo com inversão do ônus da prova, verifica-se que o Bradesco comprovou documentalmente a regularidade da contratação, cumprindo o art. 373, II, do CPC. Não há prova de fraude ou vício de consentimento que justifique a nulidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“[...] A existência de contrato de empréstimo consignado assinado pelo consumidor, acompanhado de documentos pessoais e comprovante de residência, presume a regularidade
da contratação, afastando a alegação de fraude. A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura e a não produção de prova pericial grafotécnica impedem o reconhecimento de vício de consentimento. [...] (N.U 0001983-28.2018.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025).”

Diante disso,
torna
m
-se
legítimos os descontos
realizados pelo Banco Bradesco
, sendo
inviável a declaração de inexistência da dívida, a devolução de valores ou a indenização por danos morais.

1.
4
Banco
Daycoval

A apelante afirma não ter contratado o

empréstimo
consignado de n° 55-013373603/23 (Id.
309807962
)
apontando divergências entre os valores supostamente contratados e aqueles efetivamente creditados em sua conta.

O Banco
Daycoval
, por sua vez, alega regularidade da operação, apresentando cópias de contratos, gravação telefônica e uma “selfie” da autora como elementos de validação.

Assim,
quanto ao empréstimo consignado n°
55-013373603/23 (Id.
309807962
)
verifica-se que
os documentos e mídias colacionados não afastam as dúvidas sobre a manifestação válida e inequívoca de vontade da consumidora.

Pelo contrário, a
s cópias contratuais (I
d.
309807962
,
309807963
) carecem de formalidade e robustez para comprovar a higidez da contratação, e a simples fotografia (“
selfie
”) não demonstra,
como já fora dito anteriormente
, anuência inequívoca, sobretudo
na ausência de certificação digital, cadastro prévio ou outro mecanismo de autenticação que assegure a integridade da assinatura por biometria facial.

Nessas condições, não é razoável presumir a manifestação de vontade com base apenas nos documentos apresentados.
P
rotocolos de segurança como tokens ou biometria não garantem, por si só, a regularidade do negócio, sobretudo quando não demonstrada a ciência efetiva do consumidor.

Assim, o
ônus de comprovar a regularidade da contratação recai sobre o fornecedor (art. 373, II, CPC e art. 14, §3º, CDC). No caso, o banco
Daycoval
não produziu prova inequívoca da anuência da autora.

A
liás, a
gravação telefônica
referente à contratação do empréstimo consignado,
inclusive
,
demonstra
a insegurança da consumidora,
com destaque em
sua resposta negativa quando questionada sobre ter sido informada pelo correspondente bancário acerca da operação.

Nesse contexto:

“[...] Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

Diante da ausência de prova da anuência da autora às contratações que ensejaram os descontos em seu benefício previdenciário, configura-se falha na prestação do serviço
.

Assim,
impõe-se
o reconhecimento
nulidade do contrato de empréstimo consignado n°
55-013373603/23 (Id.
309807962
)
,
da ilicitude
dos débitos
e d
a responsabilização civil
.

1
.5
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A

A apelante afirma que o banco apresentou apenas contratos antigos, datados de 2017, e não o contrato vigente que originou os descontos. A instituição defendeu-se alegando tratar-se de refinanciamento.

O Banco
apresentou os contratos de empréstimo consignado n° 0004411283 (Id. 309807929)
, n
° 0004475004 (Id. 309807935)
, de 14 de junho de 2017,

proposta de crédito pessoal n° 9359779 (Id. 309807944)
e
o empréstimo consignado
n° 0009359779 (Id. 309807940)
,
de 25 de novembro de 2020.

A

a
pelante
contesta o contrato de número 0009359779 (Id. 309807940), datado de 25 de novembro de 2020.

Ness
e
contexto, apesar
de ter apresentado a proposta de crédito e um comprovante de transferência, o banco não anexou aos
demais
documentos relativos a este contrato.

Em vez disso, apresentou documentos que se referem a outros contratos, de números 561408245, 0004411283 e 0004475004 (Id. 309807928, id. 309807929, id. 309807931, Id. 309807934, Id. 309807935, Id. 309807937, Id. 309807939, Id. 309807943, Id. 309807944).

Por essa razão, embora o banco reconheça a existência de uma relação jurídica, não conseguiu comprovar a regularidade da contratação
, se limitando a
sustentar que os descontos são legítimos, mas
deixando de apresentar
documentação necessária para provar que o contrato original, que é o objeto da demanda, foi feito de forma regular
.

Nesse sentido:

“[...] O banco, ao não apresentar o contrato formalizado ou outro meio idôneo de prova da contratação, não se desincumbe do ônus que lhe cabe, nos termos dos
arts
. 373, II, e 429, II, do CPC, tornando indevidos os descontos realizados. [...] (N.U 1000445-90.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 03/06/2025).”

Dessa forma,
impõe-se o reconhecimento d
a falha na prestação do serviço, pois o banco não comprovou a ciência e o consentimento da autora quanto à operação que deu origem aos descontos, configurando a ilicitude dos débitos e impondo sua responsabilização civil, com o consequente dever de restituição e indenizar.

1.
6
Banco Mercantil do Brasil

A autora afirma que não possui conta corrente na referida instituição financeira e não sabe o motivo pelo qual seu
benefício
foi transferido para o
Banco
Mercantil do Brasil
.

Por sua vez. o
Banco Mercantil

do Brasil
,
defende a legalidade do contrato
de abertura de conta corrente
celebrado, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e afirmando que a autora anuiu às condições pactuadas.

Todavia, a instituição financeira limitou-se a apresentar a ficha de abertura de conta e a proposta de abertura de conta corrente (Id. 309807972 e Id. 309807974), ambas desacompanhadas da assinatura da autora, essencial para comprovar a regularidade do negócio jurídico.

Ademais,
somente
apresentou proposta
de abertura em meio digital, com biometria facial (“selfie”) e cópias dos documentos pessoais
(Id.
309807973
)
elementos insuficientes para atestar, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da consumidora.

A ausência de documento assinado, somada ao procedimento adotado, configura vício não sanado pela instituição financeira. Cabe ao fornecedor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual o banco não se desincumbiu.

Assim, restam preenchidos os requisitos da reparação civil, impondo-se determinar, além da indenização pelos danos morais, a restituição simples dos valores indevidamente descontados, caso haja comprovação.

1.7 Do Banco Santander S.A.

Por fim, n
o que se refere ao Banco Santander (Brasil) S.A., a apelação não devolveu a controvérsia, de modo que permanece intocada a sentença nesse ponto, em respeito ao princípio da
devolutividade
recursal (art. 1.013 do CPC).

2.Da restituição dos valores

Quanto à restituição do indébito,
não se extrai prova de conduta dolosa da
s
ré
s
, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO FIRMADO POR IDOSO – CONTRATAÇÃO POR TELEFONE – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - ART. 39, IV, DO CDC – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) -RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado ao fornecedor de produto ou serviço prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, IV, do CDC).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícitopassível de reparação por dano moral.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida”.(N.U 1000996-31.2024.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

Assim, os valores deverão ser restituídos de forma simples pelos referidos bancos.

3.Dos danos morais

Consoante o exposto,
deve ser fixada indenização por danos morais, diante da indevida celebração de contrato
s
em nome da autora e da realização de descontos em seu benefício previdenciário sem demonstração de consentimento válido.

Sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as
condições das partes, a gravidade da conduta e o caráter alimentar da verba atingida.

No caso,
a autora não anuiu à contratação dos empréstimos referentes aos bancos
Paraná Banco S.A., Itaú Unibanco Holding S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., Banco
Daycoval
S.A
.
, e, também,
não anuiu a abertura de conta corrente no
Banco Mercantil do Brasil S.A.,
sendo submetida a descontos indevidos em benefício previdenciário, o que por si só revela a gravidade da lesão extrapatrimonial.

Trata-se de
violação a direito de personalidade, agravada pela natureza alimentar da verba atingida, circunstância que amplifica o abalo moral experimentado.

Nesse contexto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo moral sofrido, bem como para desestimular a repetição da prática pela instituição financeira.

Assim, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que descontos indevidos sobre verba alimentar, como benefício previdenciário, geram dano moral presumido, sendo desnecessária a prova de prejuízo à honra ou tranquilidade da vítima. Trata-se de violação à dignidade do consumidor, que tem sua subsistência afetada por ato unilateral da instituição financeira.

Confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. QUANTUM ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO
PREJUDICADO. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE ARBITRAMENTO. EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DE INCIDÊNCIA DE PERCENTUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de compensação por danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo.

2. Observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente na fixação da indenização por dano moral, inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, por demandar o reexame das provas produzidas no processo. [...] (
AgInt
no
AREsp
n. 2.490.902/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 20/3/2024.)

Dessa
forma, arbitro
a indenização por danos morais em R$ 10.000,00, a ser paga pelos bancos Paraná Banco S.A., Itaú Unibanco Holding S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A., Banco
Daycoval
S.A. e Banco Mercantil do Brasil S.A.,

quantia adequada para compensar o sofrimento da autora e desestimular condutas lesivas.

Os Banco condenados respondem solidariamente pela reparação civil, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC e do art. 942 do CC.

Quanto aos encargos moratórios, até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. A partir de sua vigência, em 30/08/2024, passam a vigorar as disposições da nova lei, que fixou o IPCA como índice de correção monetária e determinou que os juros legais correspondessem à taxa SELIC deduzido o IPCA.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais e materiais é a data do evento danoso (Súmula 54/STJ c/c art. 398 do CC). A correção monetária dos danos morais incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e, quanto aos danos materiais, desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

Dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO a preliminar arguida

e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
à

Apelação
para reconhecer a nulidade das contratações e dos
descontos referentes ao contrato nº 59009359272-331 (Paraná Banco S.A.), contratos nº 631349995 e nº 637250397 (Itaú Unibanco Holding S.A.), contrato nº 0009359779 (Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.), contrato nº 55-013373603/23 (Banco
Daycoval
S.A.) e abertura de conta corrente digital (Banco Mercantil do Brasil S.A.)
.

C
ondeno
-as
a
restituírem
, de forma simples, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento solidário de indenização por danos morais
,
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, INVERTO o ônus sucumbencial,
por ter a autora obtido êxito na maioria dos pedidos, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025